Tribunal: TJBA
Processo: 0386527-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0386527-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DAS GRACAS ANUNCIACAO DE BARROS

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, GIOVANA BARROS PAZ

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo de benefício de suplementação de aposentadoria. A parte apelante sustenta ter direito adquirido à aplicação do regulamento vigente à data de sua adesão ao plano de previdência privada, em 1977, e não daquele em vigor quando da implementação dos requisitos para a aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual regulamento rege o cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria: se o vigente na data da adesão do participante ao plano ou aquele em vigor no momento em que foram preenchidos os requisitos de elegibilidade para o benefício.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica com entidade de previdência privada possui natureza contratual e estatutária, permitindo alterações regulamentares para garantir o equilíbrio atuarial do plano. O participante possui mera expectativa de direito durante o período de contribuição, consolidando o direito adquirido apenas no momento em que implementa todas as condições de elegibilidade para o benefício.

4. Consoante o princípio tempus regit actum, as regras aplicáveis ao cálculo da suplementação de aposentadoria são aquelas vigentes na data em que o ato jurídico se aperfeiçoa, ou seja, quando o participante se torna elegível ao recebimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.837/RS (Tema 907), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.04.2016.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01